Tribunal: TJMT
Processo: 1003122-13.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003122-13.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIA SEBASTIANA GUIMARAES CUNHA - CPF: 474.855.311-15 (RECORRIDO), JONAS TEIXEIRA MOTTA FILHO - CPF: 053.676.961-39 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº
1003122-13.2026.8.11.0001.

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE:
MAGAZINE LUIZA S.A.

RECORRIDO:
TANIA SEBASTIANA GUIMARAES CUNHA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE BEBEDOURO. PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE. CANCELAMENTO DA COMPRA POR ORIENTAÇÃO DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. RETENÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização proposta por consumidora que adquiriu, mediante pagamento via PIX, bebedouro de água para retirada em loja física. Após a retirada do produto, constatou vício grave consistente na ausência de refrigeração. Por orientação da fornecedora, realizou sucessivos cancelamentos da compra, sem que o valor pago fosse restituído. Mesmo após diversas tentativas administrativas e reclamação junto ao PROCON-MT, permaneceu privada do produto e do valor desembolsado. Requereu indenização por danos materiais e morais.
.

2.Sentença de parcial procedência.

3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“ (...)
No caso concreto, a prova documental demonstra que houve aquisição do produto (bebedouro), e que o pagamento, no valor de R$ 566,37 foi realizado via PIX em 01 de novembro de 2025, sendo que o produto apresentou vício grave no mesmo dia da retirada, consistente na ausência de refrigeração da água, tornando-o impróprio ao uso a que se destinava, nos termos do art. 18, § 6.º, II, do CDC.Igualmente, verifico que ficou comprovado que os cancelamentos foram realizados por orientação dos próprios funcionários da requerida, conforme protocolos juntados, e que o valor pago permaneceu retido sem justificativa legítima mesmo após notificação formal perante o PROCON-MT, que emitiu Certidão de Ausência de Resposta do Fornecedor. Afinal, não houve respectiva restituição à consumidora.Ressalto que o produto adquirido é considerado bem de consumo essencial à manutenção de condições mínimas de saúde e conforto, circunstância que se acentua em Cuiabá, que registra temperaturas elevadas, sobretudo no mês de novembro.A privação simultânea do produto e do valor pago, por período superior a 05 (cinco) meses sem qualquer solução apresentada pela fornecedora, caracteriza falha grave e reiterada na prestação do serviço, incompatível com os deveres de qualidade, adequação e eficiência que o Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor.No que tange à devolução de valores em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, ressalto que para a incidência da norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a conjugação de dois requisitos: (i) a existência de cobrança indevida; e (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, sendo que a ausência de engano justificável por parte do credor é pressuposto implícito que afasta a repetição quando verificada boa-fé objetiva do fornecedor.No caso concreto, o pagamento foi realizado e o valor permaneceu retido sem restituição, mesmo após cancelamentos formalizados e notificação extrajudicial perante o órgão de defesa do consumidor. Nesse contexto, embora a retenção indevida configure cobrança ilegítima continuada, entendo que a aplicação da penalidade em dobro exige a demonstração inequívoca de má-fé ou de negligência grave por parte do fornecedor, não bastando a mera omissão decorrente de falha sistêmica reconhecida pela própria ré.Assim, apesar de devida a restituição do valor pago em sua integralidade, esta deverá ocorrer na forma simples, ficando afastada a penalidade em dobro.Portanto, a parte promovida deve restituir à promovente o valor pago pelo produto, no importe de R$ 566,37 (quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos).Com relação ao dano moral, no caso em exame, a autora adquiriu produto viciado, foi submetida a sucessivos cancelamentos frustrados por orientação da própria ré, ficou privada de bem essencial durante período de calor intenso, teve seu dinheiro retido sem justificativa e recorreu ao PROCON sem obter resposta da fornecedora.Essa sequência de falhas e o descaso administrativo configuram lesão à esfera moral que transcende o aborrecimento ordinário das relações de consumo.Nesse sentido:DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO.
COMPRA ONLINE. NÃO ENTREGA DO PRODUT
O. ENVIO DE ITEM DIVERSO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da não entrega de aparelho celular adquirido pela internet, com envio de produto diverso (perfume).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação do dano material decorrente da falha na prestação do serviço, apta a ensejar a condenação da parte reclamada.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar a aquisição do produto, o recebimento de item diverso e a tentativa frustrada de solução administrativa.4. Incumbe à parte reclamada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbe, aplicando-se, ainda, a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.6. O envio de produto diverso do adquirido configura falha na prestação do serviço e caracteriza ato ilícito indenizável.7. O dano material decorre dos prejuízos efetivamente comprovados documentalmente, correspondentes ao valor despendido pelo consumidor.8. A ausência de elementos capazes de infirmar a conclusão da sentença impõe sua manutenção por seus próprios fundamentos.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. O envio de produto diverso do adquirido configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. Comprovado o prejuízo material pelo consumidor, é devida a indenização correspondente. 3. A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo mantém a condenação imposta na sentença.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 932, IV, “a”, e 1.021, § 4º; CC, arts. 389 e 406, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, N.U. 1068194-78.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 26.01.2026, pub. 06.02.2026.(N.U 1009738-35.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)Assim, deve-se reconhecer a existência de dano moral indenizável, decorrente da frustração do serviço contratado, do constrangimento, do desconforto e da insegurança vivenciada.Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Assim, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Portanto, a parcial procedência é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida a:
a)
a restituir à parte promovente o valor de R$ 566,37 (quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do efetivo desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24; e
b)
a pagar à parte promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
(...)

4. A prova documental demonstra a aquisição do produto, o pagamento do preço e a existência de vício grave que o tornou impróprio ao uso a que se destinava.

5. Os cancelamentos da compra foram realizados por orientação dos próprios funcionários da fornecedora, circunstância comprovada pelos protocolos juntados aos autos.

6. A fornecedora reteve o valor pago sem apresentar justificativa legítima, mesmo após a formalização dos cancelamentos e a provocação do órgão de defesa do consumidor.

7. A ausência de restituição do valor desembolsado caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pela consumidora.

8. As reiteradas tentativas administrativas frustradas para solução do problema ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram abalo moral indenizável.

9. A privação simultânea do produto essencial e do valor pago por período superior a cinco meses evidencia descaso incompatível com os deveres de qualidade, adequação e eficiência impostos pelo Código de Defesa do Consumidor.

10. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige pressupostos específicos que não se mostram suficientemente demonstrados no caso concreto, sendo cabível apenas a devolução simples dos valores pagos.

11. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização.

12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.
Recurso conhecido e improvido.

14.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
que arbitro em
15
% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026